Tribunal: STJ
Processo: 2226641-41.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431162 - SP (2023
/0281478-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O exame da tese recursal relativa à extensão do título executivo e
do pedido formulado na ação de conhecimento somente pode ser
revisada com o revolvimento fático-probatório dos autos, medida que
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52032426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ec386538-864a-45c0-a592-c7621aed72e2

Documento eletrônico VDA52032426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ec386538-864a-45c0-a592-c7621aed72e2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431162 - SP (2023
/0281478-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITORA
LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA -
SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O exame da tese recursal relativa à extensão do título executivo e
do pedido formulado na ação de conhecimento somente pode ser
revisada com o revolvimento fático-probatório dos autos, medida
que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela TYPE BRASIL
QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA. contra decisão em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 328/336), a parte agravante
sustenta inaplicável o referido enunciado. Alega que a questão a ser dirimida, sobre a
extensão do título executivo decorrente de demanda que cumula pedido de repetição de
indébito com pretensão declaratória julgada totalmente procedente, é exclusivamente de
direito. Ao final, requer o provimento do recurso pelo colegiado.
Não houve impugnação.
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Cuida-se de fase de cumprimento de sentença na qual foi acolhida a
impugnação da Fazenda pública no que se refere à base de cálculo dos honorários
advocatícios.
O Tribunal de origem manteve a decisão nos seguintes termos (e-
STJ fls. 219/226):
O título executivo, nos ensinamentos de Liebman, é a “condição necessária e
suficiente da execução”. Trata-se, pois, de pressuposto de qualquer demanda
executiva, donde exsurge a conhecida máxima
.
nulla executio sine titulo
No presente caso, conforme bem observado pela M Ma. Juíza de primeiro
grau, o título executivo judicial, a despeito de ter julgado procedente a
demanda na fase de conhecimento, não determinou a restituição de valores em
caso de estarem extintas as parcelas inerentes ao programa de parcelamento,
restringindo-se tão somente a determinar o expurgo dos juros moratórios
superiores à taxa Selic e a compensação de valores pagos a maior com
parcelas vincendas, desde que dentro do próprio parcelamento. Veja-se a parte
dispositiva do julgado (fls. 436 e seguintes da ação declaratória):
"À vista do analisado, ACOLHEM-SE os embargos, COM MODIFICAÇÃO
do resultado, passando a parte dispositiva a assim dispor:
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a
demanda e determinar o recálculo dos débitos incluídos no Programa Especial
de Parcelamento, expurgando-se os juros de mora naquilo que superam a Taxa
Selic, bem como para determinar o abatimento dos valores pagos a maior com
as parcelas vincendas, desde que referentes ao mesmo PEP.
Em razão da sucumbência, o Estado de São Paulo arcará comas custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono das partes
contrárias, fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido
(excesso de juros), já considerado o trabalho adicional na fase recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."
Conforme leciona Araken de Assis, “seja qual for o provimento exequível,
impõe-se que exiba condenação expressa, quer no capítulo principal, quer no
capítulo acessório da sucumbência. Nenhum pronunciamento assumirá força
executiva sem disposição inequívoca de condenação do vencido”.
, o referido acórdão não foi objeto de recurso por parte da exequente,
In casu
ora agravante, e transitou em julgado em
(fls. 464 daqueles autos).
11/09/2019
Portanto, não sendo o pedido de repetição de indébito objeto de discussão na
fase de conhecimento, nem havendo determinação nesse sentido no julgado
em comento, há de se reconhecer que os valores cobrados pela agravante
inerentes à restituição de valores pagos a maior carecem provimento
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

jurisidicional com força executiva, não se afigurando possível que na fase de
execução se pretenda alterar o quanto outrora decidido de forma definitiva, em
observância à coisa julgada material.
Com efeito, como bem anota o E. Des. Vicente de Abreu Amadei, “o que
importa para a execução é a exata e a plena satisfação do título executivo, e,
daí, o princípio da instância realiza-se, na execução, não segundo o montante
que o credor pede executar, mas, sim, conforme pela força e limites do título
executivo que materializa o crédito que busca ver satisfeito”.
No mesmo sentido:
[...]
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada nesse aspecto.
Quanto aos valores executados a título de honorários advocatícios
sucumbenciais, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para corrigir a
atualização do proveito econômico obtido pela agravante.
Da análise dos autos de origem (fls. 01/07 e 84/92) depreende-se ser
incontroverso entre os litigantes que o valor original do proveito econômico
obtido pela exequente Type Brasil, já com o desconto de 40% dos juros e
correção inerente ao parcelamento PPI, é de R$55.404,97, para outubro de
2008.
Ressalte-se, contudo, no que se refere à atualização monetária dos débitos
fiscais, observadas as teses firmadas no julgamento dos Temas 905/STJ e 810
/STF, não se mostra adequada a utilização, como procedido pela exequente, da
Tabela Prática deste E. Tribunal (INPC) para a atualização do débito, impondo-
se, de ofício, o cálculo da correção pelo índice IPCA-E desde o pagamento
indevido até o trânsito em julgado, momento a partir do qual deve incidir a
taxa Selic.
Sobre tal valor, atualizado nos termos acima declinados, deve incidir a
honorária de 12% fixada na fase de conhecimento.
Com efeito, acolhida a impugnação da Fazenda Estadual concernente à
impossibilidade de restituição, no cumprimento de sentença de origem, dos
valores pagos a maior por uma das exequentes, ora agravante, bem como
quanto ao índice incorreto utilizado pela exequente para a atualização do valor
original do débito, de rigor a manutenção da condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais inerentes à fase de
execução, com uma observação.
A r. decisão agravada condenou a exequente Type Brasil “a arcar com
honorários advocatícios da FESP de 10% sobre o excesso da execução de
R$45.517,15 (R$135.858,78 menos R$92.341,63), que perfaz a quantia de
R$4.551,00 (agosto/22)”. Todavia, conforme acima exposto, estando os
valores executados a título de repetição de indébito além dos comandos
judiciais presentes no acórdão exequendo, era de se observar o excesso de
execução acerca de tal montante no cálculo dos honorários sucumbenciais da
executada, vez que apenas a verba honorária fixada na fase de conhecimento, a
incidir sobre proveito econômico, poderia ser cobrada nos autos de origem.
Com efeito, apesar de a decisão recorrida não ter sido a mais acertada para a
hipótese em análise, vez que condenou a exequente, a título de honorária
sucumbencial por excesso de execução, em montante desconexo com os
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

valores admitidos como passíveis de execução na demanda originária, não
houve impugnação específica pela agravada, razão pela qual não se mostra
adequada a alteração da r. decisão nesse aspecto, sob pena de reformatio in
, o que não se admite.
pejus
No recurso especial, a recorrente aponta ofensa a diversos
dispositivos, ao argumento de que é devida a restituição do indébito, uma vez que o
pedido constou da demanda e foi julgado totalmente procedente.
Pois bem.
Do trecho acima transcrito, o acórdão recorrido concluiu pela
impossibilidade de repetição de indébito, tendo em vista que não houve determinação
judicial nesse sentido no título executivo, transcrevendo o respectivo dispositivo que não
traz essa condenação.
No apelo extremo, a parte recorrente sustenta que o pedido
deduzido na ação de conhecimento englobou a repetição de indébito e seria abarcado
pelo dispositivo que consignou o provimento do pedido.
Desse modo, no caso dos autos, a apreciação da tese deduzida no
recurso pressupõe o reexame do acervo fático-probatório dos autos, no caso, da
documentação anexada ao agravo de instrumento, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA
CORTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação, declarando
como devido o montante de R$ 262.328,37 (duzentos e sessenta e dois mil,
trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), na qual se pleiteava a
alteração do índice de atualização monetária do débito. No Tribunal a quo, o
agravo foi provido. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
II - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal a
quo, não se vê a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
recorrente, porquanto fundamentou seu decisum com solução jurídica
suficiente para a resolução da demanda.
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Quanto à apontada violação aos arts. 10 e 933 do CPC, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, descabe falar em decisão surpresa quando
o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o
posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide.
V - Ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para
o reconhecimento de eventual nulidade. Neste contexto, verifica-se que, neste
ponto, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
VI - Ademais, em eventual discussão acerca da (in)existência de prejuízo aos
recorrentes, a pretensão de revisão das conclusões do Tribunal a quo
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na
via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
VII - Como se observa, o Tribunal de origem concluiu pela inexigibilidade do
título judicial, a partir da interpretação da coisa julgada formada nos autos do
mandado de segurança coletivo e da ação rescisória a ele vinculada; bem como
da aplicação à hipótese do disposto na Súmula Vinculante n. 20/STF, o que
teria afastado a paridade entre os servidores ativos e inativos após a
implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores em
atividade.
VIII - Neste contexto, mostra-se inviável a revisão dos fundamentos do
acórdão recorrido quanto ao ponto em recurso especial, dado o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
IX - Isso porque, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte
Superior, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o
limite e o alcance da coisa julgada, bem como acerca de inexistência de
violação da referida coisa julgada, na hipótese dos autos, é necessário reexame
de provas, impossível ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
X - Além disso, ainda que ultrapassado o referido óbice, eventual discussão
acerca da aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20/STF, especialmente
considerando a pretensão recursal de aplicação de entendimento da Suprema
Corte esposado em recurso extraordinário, e que em tese possui efeitos
exclusivamente inter partes, transbordaria os limites específicos de cabimento
do recurso especial, por envolver discussão de matéria de natureza
constitucional.
XI - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2171877/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.).
14/5/2025
19/5/2025
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50990381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:10:57
Código de Controle do Documento: 7425e997-ebc7-4631-803a-29e340848b79

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.431.162 / SP
Número Registro: 2023/0281478-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075744620228260053
0007574462022826005310294423920178260053
10294423920178260053
15344730820148260014
20230000076834
22266414120228260000
30052017
365682014
75744620228260053 7574462022826005310294423920178260053
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITORA LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - JUROS/CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITORA LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52001800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: fd792f5c-2bc8-4a3e-a071-16713ccd5c2f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: fd792f5c-2bc8-4a3e-a071-16713ccd5c2f